Tribunal: TJES
Processo: 5003989-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3989-32
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
S
UL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBDO:
E
SPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – EDP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS CONFIGURADOS
–
APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CDC – POSSIBILIDADE – SUB-ROGAÇÃO DO CONSUMIDOR
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Em
razão da sub-rogação dos direitos do consumidor, à Seguradora é cabível a inversão do ônus da prova a luz do art.6 do CDC.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
ele
dar

provimento.

Vitória-ES, _______________ de ______.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003989-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3989-32
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
S
UL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBDO:
E
SPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - EDP

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Em sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser analisada omissão quanto a
i
nversão do ônus probatório perseguido na ação originária, eis que a questão da sub-rogação dos direitos restou amplamente estabelecida.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES,
18
de
outubro
de 20
21
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3989-32
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
S
UL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBDO:
E
SPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - EDP

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consignado no relatório, e
m sede de Embargos de Declaração sustenta a embargante que
deve ser analisada omissão quanto a
i
nversão do ônus probatório perseguido na ação originária, eis que a questão da sub-rogação dos direitos restou amplamente estabelecida.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento do recurso.

Eminentes pares, entendo que, a despeito de ter esta Egrégia Câmara fixado o direito de sub-rogação, inclusive no âmbito processual, a luz do CDC, no que implica a inversão do ônus probatório a favor da embargante, a recorrente persegue a manifestação sobre o tema de forma explicita.

O acórdão assim fixou:

“
ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele.
Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano
”.
(In BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.).
Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7ª ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345

Após observar a questão posta em debate, sobre a aplicação do CDC à seguradora no contexto dos autos, sub-rogada no direito do consumidor, verifiquei que a temática é recorrente nesta corte, já assentando o entendimento quanto a sua aplicação, ou seja, quanto ao direito da seguradora de sub-rogar aos direitos do contratante.

Assim, restou fixada a aplicação do CDC ao feito originário a favor da recorrente, inclusive com a inversão do ônus probatório a luz da sub-rogação ocorrida.

Por todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E
D
OU
PROVIMENTO AO MESMO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
3989-32
.202
0
.8.08.0000

EMBTE:
S
UL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBDO:
E
SPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – EDP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS CONFIGURADOS
–
APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CDC – POSSIBILIDADE – SUB-ROGAÇÃO DO CONSUMIDOR
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Em
razão da sub-rogação dos direitos do consumidor, à Seguradora é cabível a inversão do ônus da prova a luz do art.6 do CDC.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
ele
dar

provimento.

Vitória-ES, _06 de dezembro_ de _2021_.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.